Tribunal: STF
Processo: Rcl 83709
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE.  AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação formalizada pelo Município de Iguaraçu, em desfavor de decisão proferida pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no Processo nº 000727-48.2024.8.16.0049, por meio da qual teria sido inobservado o conteúdo do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante.

    2. O reclamante narra que, na origem, foi condenado ao pagamento de adicional de insalubridade, calculado a partir do vencimento do cargo efetivo do servidor, no âmbito de ação judicial movida pelo ora beneficiário em seu desfavor.

    3. Sustenta que, nos termos da jurisprudência desta Corte, consolidada no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante, é vedado ao Judiciário atuar como legislador positivo. Por isso mesmo, afirma que a autoridade reclamada deixou de observar o entendimento vinculante firmado na súmula apontada como paradigma.

    4. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. No mérito, busca a procedência da presente reclamação, “para cassar o acórdão proferido pela autoridade reclamada e garantir a aplicação do enunciado da Súmula Vinculante n. 4”.

É o relatório.
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    9. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante, cujo teor é o seguinte:

“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

    10. Compulsando os autos, observa-se que o Juízo reclamado deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo ora reclamante, mantendo os termos da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a utilização do vencimento do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade, a partir dos seguintes fundamentos (e-doc. 6, p. 4-6; destaques acrescidos):

“(...) Da análise dos autos, observo que o inciso I do art. 76 da Lei Municipal nº 05/1997 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Iguaraçu), assim dispõe:
Art. 76. Os servidores que trabalhem com habitualidade em ambientes ou funções insalubres ou perigosas, fazem jus a um adicional, que corresponderá: 
I. no caso de insalubridade, a dez por cento, vinte por cento ou quarenta por cento do salário-mínimo nacional, conforme o grau definido em perícia; (grifo nosso).
Desse modo, o referido artigo afronta o comando constitucional, pois a vedação contida no art. 7º, IV, da Constituição Federal, é taxativa:
Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 
[...] 
IV – salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; (grifo nosso).
Destarte, considerando a vedação expressa de utilização do salário mínimo como fator de indexação na Constituição da República e também na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tal entendimento foi consolidado na Súmula Vinculante n. 04:
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.
Sendo assim, constata-se flagrante inconstitucionalidade no teor da redação do inciso I do art. 76 da Lei Municipal nº 05/1997 ao prever a base de cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo, em dissonância com a Constituição Federal e entendimento sumulado pelo STF.
Dessa forma, é imperiosa a declaração incidental de inconstitucionalidade, no caso, do inciso I do art. 76 da Lei Municipal nº 05/1997.
Isto posto, importa destacar que o art. 78 da Lei Municipal nº 05/1997 apresenta a seguinte redação:
Art. 78. Os adicionais de insalubridade ou periculosidade não poderão ser inferiores aos previstos na legislação federal reguladora da matéria, prevalecendo esta quando mais vantajosa, independentemente de qualquer ato do Legislativo ou do Executivo Municipal (grifo nosso).
Com efeito, o artigo 68 da Lei Federal nº 8.112/90, a qual dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, define como base de cálculo o vencimento do cargo efetivo:
Art. 68 Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.
Assim, consoante aos dispositivos acima, nota-se que o ordenamento municipal, por expressa previsão legal, determina que a Lei Federal deve ser aplicada quando mais vantajosa do que a própria Lei Municipal que regulamenta a matéria, não podendo o adicional de insalubridade ser inferior ao previsto na legislação federal, o que é o caso nos presentes autos. 
Cumpre esclarecer que no caso, não há falar em violação à Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal, eis que não se trata de substituição de base de cálculo, mas de aplicabilidade do expresso texto legal.
(...)
Por fim, no que diz a prescrição quinquenal, é de rigor a reforma da sentença, a fim de determinar que o direito da parte autora limite-se às parcelas que datam de menos de 05 (cinco) anos do ajuizamento da demanda. 
Nestas circunstâncias, o parcial provimento do recurso é medida que se impõe. 
III. DISPOSITIVO 
Isto posto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso interposto pela municipalidade nos termos da fundamentação.”

    11. A leitura dos fundamentos decisórios acima transcritos evidencia que, no caso sob examine, o Órgão reclamado não se distanciou dessa orientação, ao concluir que, muito embora a base de cálculo prevista no art. 76 da Lei municipal nº 05, de 1997, seja inconstitucional, pela vinculação ao salário mínimo, o art. 78 da mesma norma oferece solução à questão, ao prever que o adicional de insalubridade não poderá ser inferior ao previsto na legislação federal reguladora da matéria, prevalecendo esta quando mais vantajosa.

    12. Dessa forma, não é possível afirmar que a fundamentação adotada pelo Juízo de origem implica ofensa ao teor do enunciado n° 4 da Súmula do STF, na medida em que a autoridade reclamada, longe de atuar como legislador positivo, limitou-se à interpretar o art. 78 da Lei municipal nº 05/1997, cujo conteúdo direciona para a aplicação da legislação federal (vencimento do cargo efeito como base de cálculo do adicional de insalubridade) à hipótese.

    13. Assim, ainda que se entendesse juridicamente equivocada a interpretação dada ao dispositivo legal, não há como enquadrar a decisão, nos moldes da rígida justaposição exigida pelo instituto da reclamação, como violadora da jurisprudência vinculante desta Corte, ora em apreço.
    14. Registro em esse entendimento foi adotado pela Primeira Turma desta Corte em caso análogo ao presente, no âmbito de reclamação ajuizada pelo Município de Mandaguaçu/PR:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU/PR. ARTIGO 68 DA LEI MUNICIPAL 1.621/2008. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO PROVIDO.
 I - Nos termos da Súmula Vinculante 4, apesar de ser inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, o Poder Judiciário não pode substituir sua base de cálculo prevista em lei por meio de decisão judicial. Precedentes. 
II - No caso, a decisão reclamada não alterou a base de cálculo prevista em lei, mas interpretou a regra existente na legislação municipal de forma mais favorável ao servidor. 
III - Agravo regimental provido para julgar improcedente a reclamação.”
(Rcl nº 57.922-AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 17/10/2023 e p. 19/12/2023; destaques acrescidos).

    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à reclamação. Sem honorários conforme entendimento prevalente na Segunda Turma.

Publique-se.
Brasília, 1º de setembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator